Tribunal: TJPA
Processo: 0009330-57.2016.8.14.0046
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-15

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO CRIMINAL. ART. 157, Â§ 2Âº, INCS. I E II, DO CPB E ART. 244-B, DO ECA, C/C ART. 69, DO CPB. RECONHECIMENTO. NULIDADE. VIOLAÃÃO DA FORMA PREVISTA EM LEI. IRRELEVÃNCIA. ABSOLVIÃÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. TESE REJEITADA. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDENTE. PENA-BASE. REDUÃÃO. PATAMAR MÃNIMO LEGAL OU PRÃXIMO. CABIMENTO EM PARTE. SÃMULA NÂº 23 DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. Com efeito, nÃ£o hÃ¡ que se falar em nulidade acerca do reconhecimento rÃ©u, ora apelante, jÃ¡ que a ofendida Ana Cintia Ferreira Costa foi atÃ© a Delegacia e fez o referido procedimento, dizendo ter sido ele um dos autores do crime que a vitimou, bem como afirmou que o recorrente estava na Unidade Policial com a mesma faca utilizadas durante o assalto. Ademais, cumpre destacar ainda que, em JuÃzo, a vÃtima voltou a reconhecer, de forma indubitÃ¡vel, o rÃ©u como sendo o autor do crime, dizendo que era ele o condutor da moto. De outra banda, torna-se iIrrelevante o fato de que o reconhecimento do acusado nÃ£o tenha sido realizado em estrita observÃ¢ncia ao que dispÃμe o art. 226, do CPPB, como bem quer fazer entender a defesa, se a condenaÃ§Ã£o estiver assentada no conjunto probatÃ3rio carreado aos autos e nÃ£o apenas nesse meio de convicÃ§Ã£o, exatamente como se verifica no caso vertente.2. A pretensÃ£o de absolviÃ§Ã£o, ante a negativa de autoria, sob a alegaÃ§Ã£o de insuficiÃªncia de provas nÃ£o merece abrigo, quando as autoria e materialidade dos delitos encontram-se confirmadas pelo conjunto fÃ¡tico-probatÃ3rio carreado aos autos por meio dos depoimentos da vÃtima e das testemunhas, em ambas as fases, suficientes a demonstrar a autoria do recorrente quanto aos crimes em que fora condenado.3. Por fim, em anÃ¡lise dos autos, verifica-se que assiste razÃ£o, em parte, Ã defesa, no que tange a fundamentaÃ§Ã£o inidÃ ́nea do Vetor acerca das ConsequÃªncias do crime, analisada a quando da dosimetria de pena relativamente ao crime de roubo majorado, o que nÃ£o, necessariamente, importarÃ¡ em reduÃ§Ã£o da reprimenda inicial, exatamente como ocorreu no caso sob exame, ante a SÃºmula nÂº 23 deste E. Tribunal, jÃ¡ que remanesceu CircunstÃ¢ncia Judicial desfavorÃ¡vel a considerar, in casu, a culpabilidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0009330-57.2016.8.14.0046
RECURSO: Apelação Criminal
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Turma de Direito Penal
COMARCA DE ORIGEM: Rondon do Pará/PA (1ª Vara Criminal)
APELANTE: Fernando dos Santos
ADVOGADO: Dr. Márcio Rodrigues Almeida
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. Ubiragilda Silva Pimentel
RELATORA:
Desa
. Vânia Lúcia Silveira
REVISORA:
Desa
. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCS. I E II, DO CPB E ART. 244-B, DO ECA, C/C ART. 69, DO CPB. RECONHECIMENTO. NULIDADE. VIOLAÇÃO DA FORMA PREVISTA EM LEI. IRRELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. TESE REJEITADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDENTE. PENA-BASE. REDUÇÃO. PATAMAR MÍNIMO LEGAL OU PRÓXIMO. CABIMENTO EM PARTE. SÚMULA Nº 23 DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Com efeito, não há que se falar em nulidade acerca do reconhecimento réu, ora apelante, já que a ofendida Ana Cintia Ferreira Costa foi até a Delegacia e fez o referido procedimento, dizendo ter sido ele um dos autores do crime que a vitimou, bem como afirmou que o recorrente estava na Unidade Policial com a mesma faca utilizadas durante o assalto. Ademais, cumpre destacar ainda que, em Juízo, a vítima voltou a reconhecer, de forma indubitável, o réu como sendo o autor do crime, dizendo que era ele o condutor da moto. De outra banda, torna-se iIrrelevante o fato de que o reconhecimento do acusado não tenha sido realizado em estrita observância ao que dispõe o art. 226, do CPPB, como bem quer fazer entender a defesa, se a condenação estiver assentada no conjunto probatório carreado aos autos e não apenas nesse meio de convicção, exatamente como se verifica no caso vertente.
2. A pretensão de absolvição, ante a negativa de autoria, sob a alegação de insuficiência de provas não merece abrigo, quando as autoria e materialidade dos delitos encontram-se confirmadas pelo conjunto fático-probatório carreado aos autos por meio dos depoimentos da vítima e das testemunhas, em ambas as fases, suficientes a demonstrar a autoria do recorrente quanto aos crimes em que fora condenado.
3. Por fim, em análise dos autos, verifica-se que assiste razão, em parte, à defesa, no que tange a fundamentação inidônea do Vetor acerca das Consequências do crime, analisada a quando da dosimetria de pena relativamente ao crime de roubo majorado, o que não, necessariamente, importará em redução da reprimenda inicial, exatamente como ocorreu no caso sob exame, ante a Súmula nº 23 deste E. Tribunal, já que remanesceu Circunstância Judicial desfavorável a considerar,
in casu
, a culpabilidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de agosto e encerrada aos oito dias do mês de setembro de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 30 de agosto de 2021.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se Apelação Criminal
interposta por

FERNANDO DOS SANTOS, inconformados com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Antonio Fernando de Carvalho Vilar, Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará/PA, que condenou o acusado, em concurso formal, à pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multas, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2°, incisos I e II, do CPB e art. 244-B do ECA, na forma do art. 69, do CPB.

Narra a denúncia,
às fls. 02/03, que no dia 20 de setembro de 2016, o acusado Fernando dos Santos, em companhia de um menor de idade, armados com uma arma branca, tipo faca, subtraíram, da vítima Sra. Ana Cintia Ferreira Costa, um celular Gran Prime, da marca Samsung.

Que durante a execução do crime, os acusados ameaçavam constantemente a vítima, dizendo que iriam lhe furar, já que a mesma estava grávida e sofreu fortes emoções devido a conduta praticada pelo acusado.

Aduz a inicial do
Parquet
, ter-se apurado que o acusado agiu consciente e voluntariamente, com unidade de desígnios e dividindo tarefas com intuito claro e inequívoco de subtrair coisa alheia com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, utilizando-se de arma, em concurso de agentes, na companhia do adolescente
C.da S.P
.

Por fim, assevera a peça acusatória que a autoria e a materialidade delitivas restam comprovadas, por meio dos depoimentos testemunhais.

Em

razões recursais
, às fls. 218/228, pugna a defesa, em sede preliminar, pela nulidade de auto de reconhecimento, alegando clara indução da vítima e, no mérito, pela absolvição, ante a negativa de autoria, já que há contradição no depoimento da vítima ou, alternativamente, pela redução da pena-base ao patamar mínimo legal ou próximo deste, por absoluta falta de fundamentação idônea das Circunstâncias Judiciais tidas como desfavoráveis.

Em contrarrazões,
às fls. 231/235, o RMP do Ministério Público de 1º Grau, Dra. Jane Cleide Silva Souza, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

Nesta

Instância Superior,
a 11ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Ubiragilda Silva Pimentel, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO da apelação, apenas para afastar a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do delito, devendo ser mantida a sentença em seus demais termos.

É o relatório. À douta revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
PRELIMINAR
-
Da nulidade do auto de reconhecimento

Aduz a defesa, que todo processo de reconhecimento do réu encontra-se completamente viciado, já que não atendeu aos regramentos expostos e taxativos do art. 226, do Código de Processo Penal brasileiro, pois houve clara indução da vítima.

Em análise dos autos, observa-se que a alegativa supra não merece prosperar, já que a ofendida Ana Cintia Ferreira Costa foi até a Delegacia e fez o reconhecimento do réu, dizendo ter sido ele um dos autores do crime que a vitimou, bem como afirmou que o recorrente estava na Unidade Policial com a mesma faca utilizadas durante o assalto.

Ademais, cumpre destacar ainda que, em Juízo, a vítima voltou a reconhecer, de forma indubitável, o réu como sendo o autor do crime, dizendo que era ele o condutor da moto.

De outra banda, diante do entendimento Pretoriano, se a vítima ou testemunha do evento delituoso aponta, com segurança, em audiência judicial, o acusado como sendo o autor do ilícito penal praticado, essa prova possui eficácia jurídico-processual igual àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas no art. 226 do CPPB, revestindo-se, esse meio probatório, de validade inquestionável de aptidão jurídica suficiente para legitimar, ainda mais quando apoiado em outros elementos de convicção, a prolação de um decreto condenatório.

Desse modo, irrelevante o fato de que o reconhecimento do acusado não tenha sido realizado em estrita observância ao que dispõe o art. 226, do CPPB, consoante alegado pela defesa, se a condenação estiver assentada no conjunto probatório carreado aos autos e não apenas nesse meio de convicção.

Para corroborar o acima alegado traz-se a colação o seguinte escólio:
STF: ¿Reconhecimento pessoal que, mesmo sem atender rigorosamente ao disposto no art. 226 do CPP, não é de molde a ensejar a anulação da prova assim obtida¿
(JSTF 238/258)
.

Sobre o tema, vale a pena transcrever os ensinamentos de
NUCCI, 2013, p.537
,
verbis
:
¿
4. Reconhecimento informal: a lei impõe, como se observa nos incisos do artigo em comento, uma forma específica para a prova produzir-se, não se podendo afastar desse contexto. Assim, para que se possa invocar ter havido o reconhecimento de alguém ou de algo, é fundamental a preservação da forma legal. Não tendo sido possível, o ato não foi pedido por completo, nem deve ser desprezado. Apenas ao receberá o cunho de reconhecimento de pessoa ou de coisa, podendo constituir-se numa prova meramente testemunhal, de avaliação subjetiva, que contribuirá ou não para formação do convencimento do magistrado. Logicamente, perde sua força, embora não seja desprezível. Ensina Tornaghi que ¿a forma se exige para a existência do reconhecimento; a inobservância da forma acarreta a inexistência deste ato, mas não a inexistência de todo e qualquer ato. E se o outro ato praticado convence o juiz, não é possível dizer que ele não está convencido. A lei prevê determinados meios de prova, mas não impede outros¿ (Compêndio de processo penal, t. III, p. 929). Em igual posição, está o magistério de Camargo Aranha (Da prova no processo penal, p. 170)
.

Por fim, importa destacar que o sistema probatório processual penal brasileiro se rege pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida quanto ao reconhecimento da autoria do delito, pois a decisão foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos e ao reconhecimento do acusado efetivado pela ofendida.
- Da absolvição por negativa de autoria delitiva

Pugna o réu/apelante pela sua absolvição, sob o fundamento de negativa de autoria, já que a vítima foi taxativa em dizer que o crime ocorreu às 19 horas, enquanto as testemunhas de defesa Maria Sandra Soares Alves e Patrícia Lopes da Silveira asseveraram que às proximidades desse horário o acusado estava em frente às suas casas.

Com efeito, consoante se verifica dos autos, o álibi apresentado pelo apelante por meio de suas amigas informantes, discrepa com o que relatou a ofendia e demais testemunhas, senão vejamos.

In casu
, o réu foi condenado, em concurso material, pelos crimes previstos no art. 157, § 2º, itens I e II, do CPB e art. 244-B, do ECA, na forma do art. 69, do CPB e, ao contrário do que afirma em seu recurso, há provas suficientes colhidas durante as fases processuais, que denotam a autoria do mesmo nos delitos em comento, tendo o Magistrado
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Dessa forma, não há realmente que se falar em negativa de autoria no caso em apreço, pois o conjunto probatório é robusto e escorreito para apontar a autoria delitiva à pessoa do recorrente.

Assim, ratificando suas declarações prestadas na fase inquisitiva, a vítima
Ana Silvia Ferreira da Costa,
ouvida em Juízo, à fl. 165, afirmou:
¿Que estava saindo da casa do seu namorado, na praça da bandeira, com a bolsa de lado, o seu celular estava entre a carteira de gestação, na época estava com dois meses de gravidez, que escutou barulho de motocicleta e já imaginou que seria assaltada, que percebeu que eram duas pessoas na motocicleta, sendo que um, o mais alto estava pilotando a motocicleta, que o mais novo e mais baixo desceu da garupa da motocicleta, portando uma faca; Que o mais baixo disse: passa o celular, tendo a informante dito, não tenho, em seguida ele disse, então passa a bolsa, a informante disse que na bolsa só havia remédios, logo em seguida entregou o celular, que mesmo assim eles insistiram para que ela entregasse a bolsa e como a informante não queria entregar a bolsa,
o assaltante mais alto que pilotava a motocicleta disse: dá logo uma facada nela em seguida o outro assaltante fez menção que daria a facada na informante, porém nessa ocasião apareceu uma pessoa na rua com um facão e saiu correndo para ajudá-la, ocasião em que os ladrões figuram na motocicleta
; Que levaram o seu celular e não conseguiu recuperá-lo;
Que em seguida voltou para casa do seu marido e contou o ocorrido ao tio do seu marido; que pouco depois a polícia prendeu os assaltantes em outra situação, ao saber disso o tio do seu marido comunicou aos policiais o assalto, ocasião em que a informante foi até a DEPOL e lá fez o reconhecimento; Que reconheceu os assaltante pelo rosto deles e eles também estavam com a mesma faca que usaram no assalto
. (...) Que colocaram os dois no chão, sendo que a outra moça que também foi assaltada estava na DEPOL, que não havia mais ninguém, somente os dois; Que os dois estavam algemados; Que no momento do reconhecimento estavam os policiais, a informante e seu companheiro; Que eles estavam sentados no chão e tinham acabado de serem presos;
Que o acusado Fernando, o qual está presente neste audiência é a mesma pessoa que viu algemado na DEPOL.
(...)
Que reconhece o acusado presente como sendo uma das pessoas que lhe assaltaram; Que não tem dúvidas de que o acusado é a pessoa que lhe assaltou, inclusive os dois estavam de chapéu, sendo que o acusado era quem pilotava a motocicleta na ocasião
.
GRIFEI

As informações prestadas pela vítima foram plenamente corroboradas pelos Policiais Militares que participaram, diretamente, da prisão do acusado, os quais
,
em Juízo, por meio de mídia, à fl. 115, asseveram:

CB PM Samuel dos Santos Tavares
:
¿QUE se recorda que por volta das 19h, antes de começar o serviço, receberam informações de que dois indivíduos estavam praticando roubos de celular na cidade, utilizando uma moto Honda pop 100 e uma faca; QUE durante a ronda encontraram os dois indivíduos com as características descritas; QUE tentaram fugir, mas foram alcançados; QUE durante a abordagem o réu FERNANDO ficou muito nervoso; QUE pediram para o acusado abrir o bagageiro da moto, mas se recusou dizendo que não era possível; QUE conseguiram abrir o bagageiro e encontraram uma faca; QUE FERNANDO não soube explicar porque tinha uma faca ali; QUE conduziram os acusados à DEPOL e, chegando lá, uma das vítimas os reconheceu; QUE o réu estava na companhia do menor quando foi abordado; QUE a vítima disse que os acusados estavam armados com faca; QUE se recorda que a vítima disse ter sofrido grave ameaça de receber uma facada; QUE se recorda que a vítima estava gestante e por isso ficou com muito medo.

CB PM Augusto Teixeira Neto:
¿QUE duas horas antes da prisão, estavam fazendo ronda e receberam a informação de que dois indivíduos estavam praticando roubos; QUE ao encontrar os indivíduos, realizou a abordagem e identificou que um deles era menor de idade; QUE foi encontrada uma arma branca no bagageiro da motocicleta; QUE levaram os dois para a Delegacia de Polícia; QUE depois apareceu uma jovem na DEPOL; QUE não participou do reconhecimento.

CB PM Alcides Sousa Ribeiro:
¿QUE receberam informação via celular de que dois indivíduos estariam praticando roubos pela cidade; QUE não sabe informar se foi a vítima que ligou; QUE estava acompanhado do CB PM Augusto; QUE identificou o réu como a pessoa descrita na denúncia; QUE o acusado estava acompanhado de outro indivíduo; QUE após a abordagem foi encontrada uma faca no banco da motocicleta; QUE não foi encontrado celular com o réu; QUE não se recorda se o indivíduo que acompanhava o réu era menor de idade; QUE a faca encontrada estava no bagageiro da motocicleta.

Vale lembrar que, em Juízo, o réu exerceu o seu direito de permanecer em silencio; contudo, o cometimento da ação delituosa resta induvidoso, já que os testemunhos são uníssonos em apontá-lo como sendo o autor da prática dos crimes narradas na peça acusatória.

Dessa forma, as provas produzidas contra o recorrente na fase de inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas em Juízo, descabendo falar-se em insuficiência de provas a justificar a tese de negativa de autoria a ensejar a sua absolvição, de modo que restou plenamente comprovada a existência dos crimes pelos quais fora condenado.

Destarte, nunca é demais relembrar que a jurisprudência pátria possui entendimento pacificado, no que tange ao relevo e a importância induvidosa de que a palavra da vítima nos crimes como os perpetrados no caso sob exame ganham especial credibilidade, em razão do contato físico direto mantido com os assaltantes, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou a indicativo de características físicas que possibilitem a identificação dos meliantes, pois o valor probante de tal elemento de convicção ganha destaque, especialmente nos casos em que não há testemunhas, tampouco quando inexistem motivos para uma falsa acusação.
- Da revisão na dosimetria da pena-base

Por fim, pugna a defesa pela reforma da sentença
a quo
, a fim de que a pena-base seja reduzida ao seu patamar mínimo legal ou próximo deste, ante a fundamentação inidônea das Circunstâncias Judiciais do art. 59, do CPB, consideradas como desfavoráveis ao réu, já que toda motivação foi calcada em elementos do próprio tipo penal, fatos não comprovados ou em elementos genéricos.

Em análise dos autos, verifica-se que assiste razão, em parte, à defesa, no que tange a fundamentação inidônea do Vetor acerca
das Consequências do crime
, analisada a quando da dosimetria de pena relativamente ao crime de roubo majorado, o que não, necessariamente, importará em redução da reprimenda inicial, senão vejamos.

Nesse sentido importa transcrever, na parte que interessa, a sentença mais especificamente na dosimetria da pena-base, a Circunstância Judicial do art. 59, do CPB, analisadas pelo Juízo ordinário, à fl. 195/v:
¿(...). As consequências do crime são prejudiciais ao réu, uma vez que a vítima teve efetivo prejuízo financeiro, já que não conseguiu recuperar o celular subtraído pelo acusado¿.

Com efeito, analisando as considerações feitas pelo Juiz
a quo,
observa-se que o mesmo não laborou na melhor técnica ao analisar como desfavorável ao réu a Circunstância Judicial
das Consequências do crime
,
pois entendo que a motivação faz parte do tipo penal, afigurando-se genérica a sua valoração desfavorável.

Dessa forma, passo a realizar nova dosimetria da pena, apenas para o crime de
roubo majorado
, já que para o delito de
corrupção de menores
a pena-base fora imposta no patamar mínimo legal, de forma individualizada, com fulcro no art. 5º, XLVI da Constituição da República e artigos 59 e 68, ambos do Código Penal brasileiro, aproveitando, no que couber, a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital,
in verbis
:

DA DOSIMETRIA DA PENA - Crime de Roubo Majorado:

A pena prevista para o crime em comento é a de
reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos
.

PENA BASE
Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que
a culpabilidade
do réu é grave, uma vez que determinou ao seu comparsa que ¿furasse¿ a vítima, o que somente não veio a se concretizar em virtude da interferência de terceiros, comportamento este que requer uma maior reprovação de sua conduta. É primário.
Conduta social e personalidade
não apuradas nos autos.
Os motivos do crime
se constituem no desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio.
As circunstâncias do crime
são normais ao tipo, não se valorando em desfavor do acusado.
As consequências

do crime
são inerentes ao tipo penal, nada tendo a valorar.
O comportamento da vítima
tem valoração neutra. Diante disso, fixo a pena base em 05 (cinco) de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias multa.
Não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes.
Incide ao presente caso a causa especial de aumento de pena pelo concurso de agentes e uso de arma, razão pela qual majoro a pena do réu em 1/3 (um terço),
ficando dosada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa.

Com efeito, tendo em vista que restou uma Circunstância Judicial desfavorável a considerar,
in casu
, a culpabilidade, e, ancorada na Súmula nº 23, deste E. Tribunal, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, a mesma imposta na sentença
a quo
, ou seja, bem próxima do grau mínimo, pois como visto alhures o crime de roubo majorado tem sanção de 04 a 10 anos de reclusão.

Destarte, como não há mais nada a reparar na decisão vergastada e, considerando que o recorrente foi condenado em concurso material de crimes, na forma do art.; 69, do CPB, por ser mais benéfico,
ante a transgressão dos delitos de roubo majorado e corrupção de menores
, permanece a pena concreta e definitiva em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, cujo cumprimento deverá ser no regime semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, a fim de que a pena-base referente ao crime de roubo permaneça e inalterada, bem como a concreta e definitiva, ante ao concurso material de crimes.

É o voto
.
Belém/PA, 30 de agosto de 2021.
Desa.
Vânia Lúcia Silveira
Relatora